Tribunal: TJDFT
Processo: 0000980-24.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. PROVAS SUFICIENTES. SUBTRAÇÃO DO BEM MEDIANTE COM SIMULAÇÃO DE ESTAR ARMADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INCABÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A palavra das vítimas, nos crimes patrimoniais, merece especial relevância, quando corroborados por outras provas. O depoimento dos agentes policiais goza de presunção de legalidade e veracidade, pois narram atos ou fatos administrativos.
2. No caso, o réu, após subtrair o aparelho celular da vítima, simulou estar armado, a fim de garantir o sucesso da empreitada criminosa. Assim, havendo prova suficiente de que o réu praticou o delito de roubo impróprio, não há que se falar em desclassificação para o delito de furto. Precedentes TJDFT.
3. Não preenchendo o réu os requisitos para os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nem da suspensão condicional da pena (art. 44 e 77 do Código Penal), tais pedidos devem ser rejeitados.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantida a sentença recorrida.